Tribunal: TJSP
Processo: 2147387-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Abordagem reparatória. Indeferimento de gratuidade judiciária. Assertiva de pobreza para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Recurso do autor. Provimento.